Tribunal: CARF
Processo: 15504.729352/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729352/2017-01
ACÓRDÃO
1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDÊNCIA DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA QUARTA CÂMARA DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO
INTERESSADO
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
EMBARGO INOMINADO. RECURSO DE OFÍCIO NÃO EXAMINADO.
CABIMENTO.
A falta de apreciação do recurso de ofício pelo colegiado, por ocasião do
julgamento do recurso voluntário, por erro manifesto, pode ser saneada
mediante embargo inominado previsto no art. 66 do RICARF/15 (Portaria
MF no 343/15).
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE.
APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A modificação superveniente à remessa necessária do seu limite de alçada,
para finalidade de conhecimento do recurso de ofício, implica na sua
imediata adoção, quando do juízo de admissibilidade, na data de sua
apreciação em segunda instância administrativa, consoante Súmula CARF
no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher e dar provimento
aos embargos interpostos para, com efeitos infringentes, corrigir o erro presente no acordão
1402-006.300 que não identificou a existência de recurso de ofício a ser apreciado na
oportunidade, o que se faz por meio destes embargos, para, no mérito, não conhecê-lo em face do
limite de alçada vigente na data de sua efetiva apreciação em segunda instância, o que se faz na
data deste julgamento, vencidos os Conselheiros Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus
Ciccone que entendiam ser aplicável o limite de alçada previsto à época do julgamento inicial
ocorrido em 14/12/2022.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos originalmente apresentados pela Unidade da Administração
de Jurisdição da RFB - DELEGACIA VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VR 06a REGIÃO
FISCAL em face do Acórdão no 1402-006.300, de 14 de dezembro de 20222, pelo qual a 2a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF proferiu a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, vencido
o Conselheiro Luciano Bernart que provia o pedido; ii) em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008 APURAÇÃO
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de
Renda não devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração da Base
de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro
real. CSLL.
DEDUÇÃO DE MULTAS. Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por descumprimento de
obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
Os autos foram encaminhados à PGFN, em 14/02/2023, a qual apresentou o
respectivo Recurso Especial. Em 13/07/2023 os autos foram encaminhados à Unidade de
Jurisdição para providenciar a ciência do sujeito passivo, conforme Termo à folha 299.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão no 1402-006.300, do Recurso Especial da
PGFN e do despacho que o admitiu, em 20/07/2023 e apresentou contrarrazões, bem como, em
02/08/2023, a petição de fls. 322/325, informando que os demonstrativos do débito
mantido/exonerado após o julgamento da Impugnação pela 5a Turma da DRJ/REC (Acórdão no 11-
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
3
066.262 - fls.188/205), que reconheceu a existência de erros fiscais de cálculo e reduziu o
montante do débito objeto deste processo se encontravam com o resultado invertido – valor
exonerado no lugar do valor mantido e vice versa - pugnando que a Unidade de Jurisdição
promovesse o saneamento.
Em 07/08/2023 a CONTAD-ECOA-DEVAT06-VR ECOA-DEVAT06-VR VR 06RF DEVAT
elaborou o despacho de fl. 326 encaminhando os autos ao CARF com a informação de que o
sujeito passivo fora cientificado e alertando que no Acórdão de Recurso Voluntário não foi
observado que Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) recorreu de
ofício, considerando a parcela do crédito tributário exonerado no Acórdão de Impugnação 11-
066.262 - 5a Turma da DRJ/REC (fl. 189). Com isso, pediu pela análise e providências consideradas
necessárias.
Em 12/09/2023 os autos foram encaminhados a esta Turma (fl. 328) para
apreciação tendo em vista o disposto no Despacho de encaminhamento e-fl. 326.
Em 08/12/2023 foi juntado aos autos o “Despacho de Saneamento” (fls. 329/330)
em que a Equipe de Contencioso Administrativo (ECOA) da Delegacia Especial Virtual da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária na 06a Região Fiscal (DEVAT) informa que atendendo
à petição do contribuinte de fls. 322/325, constatou-se que o resultado havia sido implementado
invertido, exceto para o PA de 30/01/2013, conforme Extrato do Processo de fls. 332/334, e que
efetuou-se a correção no Sistema Sief, conforme Extrato do Processo de fls. 335/337.
Também em 08/12/2023 foi juntada aos autos pela Unidade de Jurisdição,
embargos de declaração (fls. 339/340), de seguinte teor (negritos acrescidos):
Ao Sr. Presidente da 2o Turma Ordinária / 4o Câmara / 1o Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Considerando o Despacho de Saneamento de fls. 329/330
e nos termos do art. 65, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) venho opor Embargos de Declaração em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-006.300, proferido em 14/12/2022 (fls. 236/149). Os
Embargos de Declaração são necessários, pois o Recurso de Ofício, interposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) no Acórdão de Impugnação no 11-066.262
(fls. 188/205), não foi apreciado no Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-006.300.
Relatou o Despacho de Admissibilidade dos Embargos Declaratórios que à época da
apresentação dos embargos da Unidade de Jurisdição se encontrava em vigor o Regimento Interno
do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que dispunha, nos artigos 65 e 66 do Anexo II
sobre o cabimento dos Embargos Declaratórios, destacando que estes podem ser interpostos
também pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução
do acórdão e que, de acordo com o artigo 66, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
4
Relatou também o Despacho de Admissibilidade que no presente caso verifica-se
que a Autoridade Julgadora de 1a Instância recorreu de ofício ao CARF em razão de ter promovido
a exoneração de montante de crédito tributário superior ao limite de alçada então vigente – R$
2.500.000,00, como consta daquela decisão:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido.
[...] Recorre-se de Ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532, de
1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$
2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017.”
Portanto, teria ocorrido lapso manifesto pela relatora ao não mencionar a
existência do Recurso de Ofício, lapso este que impedia a liquidação/execução do acórdão
embargado.
De acordo com o entendimento do Despacho Decisório, tal equívoco seria passível
de correção pela via de embargos inominados e por isso acolheu os embargos declaratório como
os embargos inominados cuja autoria foi assumida pela Presidência da 2a Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF.
Ato contínuo, o presente processo foi encaminhado para novo sorteio de relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de embargos declaratórios em face de ausência de análise de Recurso de
Ofício quando do julgamento por esta turma do Recurso Voluntário.
Os embargos foram originalmente apresentados pela Unidade da Administração de
Jurisdição da RFB - DELEGACIA VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VR 06a REGIÃO FISCAL
em face do Acórdão no 1402-006.300, de 14 de dezembro de 2022, pelo qual a presente 2a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF proferiu a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, vencido
o Conselheiro Luciano Bernart que provia o pedido; ii) em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
5
O julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008 APURAÇÃO
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de
Renda não devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração da Base
de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro
real. CSLL. DEDUÇÃO DE MULTAS. Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por descumprimento
de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
Ocorre que após o julgamento os autos foram encaminhados à PGFN, em
14/02/2023, tendo sido apresentado o respectivo Recurso Especial. A Contribuinte foi cientificada
do Acórdão no 1402-006.300 e do Recurso Especial da PGFN e do despacho que o admitiu, em
20/07/2023 e apresentou contrarrazões.
Ato contínuo, a contribuinte peticionou, em 02/08/2023 (petição de fls. 322/325),
informando que os demonstrativos do débito mantido/exonerado após o julgamento da
Impugnação pela 5a Turma da DRJ/REC (Acórdão no 11-066.262 - fls.188/205), que reconheceu a
existência de erros fiscais de cálculo e reduziu o montante do débito objeto deste processo se
encontravam com o resultado invertido – valor exonerado no lugar do valor mantido e vice versa -
pugnando que a Unidade de Jurisdição promovesse o saneamento. Referida petição se justificava
porque o julgamento da DRJ tinha exonerado o contribuinte de parte do valor a ser pago.
Em 07/08/2023 a CONTAD-ECOA-DEVAT06-VR ECOA-DEVAT06-VR VR 06RF DEVAT
elaborou o despacho de fl. 326 encaminhando os autos ao CARF com a informação de que o
sujeito passivo fora cientificado e alertando que no Acórdão de Recurso Voluntário não foi
observado que Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) recorreu de
ofício, considerando a parcela do crédito tributário exonerado no Acórdão de Impugnação 11-
066.262 - 5a Turma da DRJ/REC (fl. 189).
Com isso, pediu pela análise e providências consideradas necessárias.
Em 08/12/2023 foi juntada aos autos pela Unidade de Jurisdição, embargos de
declaração (fls. 339/340), de seguinte teor (negritos acrescidos):
Ao Sr. Presidente da 2o Turma Ordinária / 4o Câmara / 1o Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Considerando o Despacho de Saneamento de fls. 329/330
e nos termos do art. 65, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) venho opor Embargos de Declaração em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-006.300, proferido em 14/12/2022 (fls. 236/149). Os
Embargos de Declaração são necessários, pois o Recurso de Ofício, interposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) no Acórdão de Impugnação no 11-066.262
(fls. 188/205), não foi apreciado no Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-006.300.
Relatou o Despacho de Admissibilidade dos Embargos Declaratórios que à época da
apresentação dos embargos da Unidade de Jurisdição se encontrava em vigor o Regimento Interno
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
6
do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que dispunha, nos artigos 65 e 66 do Anexo II
sobre o cabimento dos Embargos Declaratórios, destacando que estes podem ser interpostos
também pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução
do acórdão e que, de acordo com o artigo 66, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Relatou também o Despacho de Admissibilidade que no presente caso verifica-se
que a Autoridade Julgadora de 1a Instância recorreu de ofício ao CARF em razão de ter promovido
a exoneração de montante de crédito tributário superior ao limite de alçada então vigente – R$
2.500.000,00, como consta daquela decisão:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a impugnação, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido.
[...] Recorre-se de Ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997), tendo em vista que o
crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 63,
de 09/02/2017.”
Portanto, teria ocorrido lapso manifesto pela relatora ao não mencionar a
existência do Recurso de Ofício, lapso este que impedia a liquidação/execução do acórdão
embargado.
De acordo com o entendimento do Despacho Decisório, tal equívoco seria passível
de correção pela via de embargos inominados e por isso acolheu os embargos declaratório como
embargos inominados, cuja autoria foi assumida pela Presidência da 2a Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF.
Ato contínuo, o presente processo foi encaminhado para novo sorteio de relator.
Portanto, conheço dos Embargos Inonimados com o objetivo de sanear a omissão
de análise de julgamento de Recurso de Ofício.
De fato, o acórdão embargado não identificou a existência do Recurso de Ofício
incorrendo em lapso manifesto que, dentro outros aspectos formais, impediu a
liquidação/execução do acórdão embargado.
Entendo que tal equívoco é passível de correção pela via de embargos inominados.
Conforme apontando pelo Despacho de Admissibilidade, o Regimento Interno do
CARF não impõe, para a oposição de embargos inominados, exatamente os mesmos requisitos
que exige para os embargos de declaração, como, por exemplo, o prazo. Passo a transcrever as
palavras do Despacho de Admissibilidade, adotando-as como razão de decidir
Diversamente dos embargos de declaração, os embargos inominados podem ser opostos a
qualquer tempo, dentro de cada fase processual, ou seja, desde que a decisão embargada
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
7
não tenha sido substituída por decisão ad quem, e enquanto não ocorrida a decadência ou a
prescrição.
Nada obstante, o Regimento Interno do CARF exige que os legitimados para oposição de
embargos inominados sejam os mesmos autorizados a oposição embargos de declaração e,
dentre os legitimados, encontra-se o titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão.
Ocorre que não consta que os embargos sob apreciação tenham sido opostos pelo titular
da Unidade de Jurisdição. Também não há informação, na referida petição, de portaria de
delegação de competência ao signatário do recurso.
Todavia, tratando-se de embargos inominados, e restando demonstrado que o lapso
manifesto verificado impede a liquidação do acórdão embargado, o Regimento Interno
do CARF também autoriza o presidente da turma a assumir a autoria dos embargos
inominados de forma que o recurso seja ser acolhido e incluído em pauta de julgamento.
É o que se dá no presente caso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os embargos inominados cuja autoria é assumida por
esta Presidência da 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF.
Portanto, seguindo o entendimento do Despacho de Admissibilidade, voto no
sentido de que os Embargos Declaratórios sejam recebidos como Embargos Inonimados
interpostos por esta Presidência da 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do
CARF, sendo, portanto, tempestivos por não estarem regidos pela limitação temporal.
De fato, o Recurso de Ofício, por lapso, não foi analisado no julgamento do acordão
ora embargado.
No entanto, cabe uma observação, ao Recurso Voluntário foi dado provimento para
cancelar todo o auto de infração, o que, indiretamente, abrangeria, naquele momento do
julgamento, a matéria envolvida no Recurso de Ofício.
Todavia, ao ser analisado nesse momento, em face da alteração do valor de alçado,
a análise do Recurso de Ofício é ainda mais determinante.
Assim, para afastar de vez qualquer argumento de irregularidade, passemos a julgar
o Recurso de Ofício nos cabendo, primeiramente, analisar o seu recebimento, principalmente em
face limite de alçada então vigente. Mas para tal se faz necessário recapitular todo do julgamento
do caso, dando ênfase do Recurso de Ofício, sem alterar, no entanto, o julgamento do Recurso
Voluntário.
Trata-se o presente caso de Auto de Infração (fls. 02/08) por meio do qual foi
constituído crédito tributário relativo à multa exigida isoladamente relativamente aos fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2013, em razão das seguintes infrações: a) Ausência de
adição à base de cálculo da CSLL dos valores relativos às doações/ patrocínios de caráter cultural e
artístico; b) Multas indedutíveis. Conforme Auto de Infração abaixo resumido:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
8

Constatada a insuficiência de recolhimentos das antecipações mensais a fiscalização
lançou a multa isolada no percentual de 50%, com fulcro nos art. 43 e 44 da Lei 9430/96, incidente
sobre o valor da CSLL paga/declarada pelo contribuinte e a CSLL apurada pela fiscalização após a
inclusão na base de cálculo da CSLL das despesas indedutíveis apuradas pela Autoridade Fiscal.
A ausência de adição das mencionadas despesas não acarretou lançamento fiscal
devido a existência de saldo negativo no período.
Em 31 de janeiro de 2020, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
(PE) deu parcial provimento à impugnação por entender procedente a alegação da Recorrente no
sentido de que a apuração da base de cálculo de estimativa mensal, com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, deve levar em conta o valor da CSLL devida nos meses
anteriores do mesmo ano-calendário, abrangidos pelo período em curso. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
LEI ROUANET, ART 18, §3o. PROJETOS ESPECIAIS. PATROCÍNIO. DEDUTIBILIDADE COMO DESPESA
OPERACIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. A vedação à dedutibilidade das doações e patrocínios de que trata
a Lei Rouanet aplica-se também à base de cálculo da CSLL.
MULTAS INDEDUTÍVEIS. Necessidade, usualidade e normalidade são conceitos que devem ser
observados no registro contábil de despesas, evidenciando-se correta a interpretação de que multas
por infrações são indedutíveis, também, na apuração da base de cálculo da CSLL
ESTIMATIVA MENSAL. BALANÇO/BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. A apuração da base de
cálculo de estimativa mensal, com base em balanço/balancete de suspensão/redução, deve levar em
conta o valor da CSLL devida nos meses anteriores do mesmo ano-calendário, abrangidos pelo
período em curso compreendido na demonstração.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. MULTA ISOLADA. Procedente o lançamento da multa
isolada sobre alegada parcela de estimativa recolhida a maior restando comprovada a existência de
pedidos de restituição ou compensação que tenham como objeto esses recolhimentos
No caso, restou incontroverso que a contribuinte procedeu as deduções partindo da
premissa de que as adições e exclusões à base de cálculo da CSLL devem estar previstas em lei,
não sendo aplicáveis as determinações próprias e específicas do IRPJ, e que não é possível o
estabelecimento dessas determinações por meio de atos infralegais, notadamente a IN SRF no
390/04.
Dito de outra forma, o Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa
isolada no valor original de R$ 9.043.163,52, em razão da suposta insuficiência de recolhimento
das antecipações mensais de CSLL no ano-calendário de 2013, tendo em vista a dedução
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
9
supostamente indevida, da base de cálculo da CSLL, de despesas com patrocínio cultural (Lei
Rouanet) e multas punitivas.
Com isso, a fiscalização baseou a autuação de CSLL no art. 18, §2o da Lei 8.313, que
veda a dedução, como despesa operacional, dos patrocínios culturais decorrentes da Lei Rouanet
da base de cálculo do IRPJ; bem como no art. 344, §5o, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), que prevê a impossibilidade de dedução das multas punitivas também da base do IRPJ.
Ocorre que a DRJ, com relação especificamente ao Recurso de Ofício, objeto do
presente julgamento, entendeu que a contribuinte tinha parcial razão no que no que se refere aos
erros apontados no cálculo da multa isolada pela falta do recolhimento da CSLL sobre a base
estimada pela incorreção no reajuste do crédito que deveria ser transmitido para os meses
subsequentes.
Assim, a DRJ concordou com a Recorrente com relação ao argumento no sentido de
que a Autoridade Fiscal “acresceu à base de cálculo acumuladamente os valores que entendia
terem sido deduzidos indevidamente (Lei Rouanet e multas), sem subtrair a CSLL com o acréscimo
de tais deduções". Com isso, a DRJ concordou com o cálculo da multa apresentado pela
Recorrente às fls. 136. Vejamos os termos da decisão da DRJ, objeto do presente Recurso de
Ofício:
40. Por fim, assiste parcial razão à impugnante no que no que se refere aos erros apontados
no cálculo da multa isolada pela falta do recolhimento da CSLL sobre a base estimada pela
incorreção no reajuste do crédito que deveria ser transmitido para os meses subsequentes,
anotando corretamente a impugnante que a Autoridade Fiscal “acresceu à base de cálculo
acumuladamente os valores que entendia terem sido deduzidos indevidamente (Lei Rouanet
e multas), sem subtrair a CSLL com o acréscimo de tais deduções"; Assim, correto o cálculo
da multa apresentado pela impugnante à fl. 136.
Conclusão 41.
Diante de todo exposto, voto:
a. pela improcedência da impugnação, em relação à infração de falta/insuficiência de
adições à base de cálculo da CSLL;
b. pela procedência em parte da impugnação, em relação à multa isolada pela falta do
recolhimento da CSLL sobre a base estimada, com a exoneração parcial do crédito
tributário lançado, nos termos do presente Voto.
42. Os valores mantidos e exonerados referentes à multa isolada constam da tabela abaixo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
10

Ora, a decisão da DRJ reduziu em 85% o valor da exigência original R$
9.043.163,52 para R$ 1.380.608,54, em razão dos erros cometidos pela Fiscalização na apuração
do crédito tributário, apontados pela ora Recorrente em sua impugnação e, como dito,
reconhecidos pela DRJ.
Isso significa que o valor do Recurso de Ofício equivale a R$ 7.662.554,98. No
momento da interposição do Recurso Voluntário esse valor estava de acordo com a alçada de R$
2.500.000,00 então vigente.
No entanto, a alçada atual é de R$ 15.000.000,00.
Portanto, em juízo de admissibilidade da remessa necessária, à vista das disposições
do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do Decreto 7.574/2011, e tendo em
conta o demonstrativo apresentado no dispositivo da decisão da DRJ, verifica-se que o valor
exonerado não atinge o limite de alçada ATUAL estabelecido pela Portaria MF no 2/2023, fixado
em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ou seja, o Recurso de Ofício não atende aos requisitos regimentais e foi interposto
pela presidência da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
por haver exoneração de crédito tributário em montante superior a R$ 2.500.000,00 e inferior a
15.000.000,00.
Entendo que ainda que o ato administrativo seja superveniente à decisão sobre o
recurso de ofício, datada de 31/02/2020, para fins de conhecimento do reexame, o valor de
alçada aplicável é aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância
administrativa, nos termos da Súmula CARF no 103 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, em face de evidente lapso manifesto da relatoria do acordão 1402-
006.300, acolho os Embargos opostos pela Presidência da 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
11
da Primeira Seção do CARF atribuindo-lhes efeitos infringentes, para fins de corrigir o erro de não
identificação da existência de recurso de ofício, afim de apontar a interposição de Recurso de
Ofício e uma vez verificada a existência do Recurso de Ofício não conhecê-lo em face do limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, sendo acrescentado ao dispositivo
do Acordão 1402-006.300 que a turma não conheceu o Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 364
DF CARF MF
Original